Tribunal: STF
Processo: EP 117
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de LUIS CARLOS DE CARVALHO FONSECA, em razão da Ação Penal 1.508/DF, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo.
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena, tudo nos termos da ementa.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 15/2/2024 (eDoc. 92).
Em 28/2/2025, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu LUIS CARLOS DE CARVALHO FONSECA, bem como determinei a emissão do atestado de pena a cumprir da apenada (AP 1508, eDoc. 194).
Em 13/10/2025, o juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA apresentou pedidos apresentados pela defesa de LUIS CARLOS DE CARVALHO FONSECA para  detração, referente ao período de cumprimento das medidas cautelares, bem como apresentou documentos comprovando as atividades realizadas no presídio, para fins de remição (eDocs. 96-98). 
Em 03/03/2026, indeferi o pedido de permissão de saída formulado pelo apenado (eDoc. 135). 
Em 04/03/2026, a 2ª Vara de Execuções Penais - Salvador, remeteu comprovante de resultado da avaliação do Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos/2024, bem como certificados de participação no aulão interativo ENCCEJA/PPL 2024 e aulão interativo ENEM/PPL 2024, realizados em 05/08/2024 e 04/12/2024, respectivamente, bem como o Certificado de Curso de Hidráulica no período de 27/08/2024 à 10/12/2024 (eDoc. 131).
Em 16/03/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “a) pelo reconhecimento do direito de Luís Carlos de Carvalho Fonseca à remição de 100 dias da sua pena; b) pela expedição de novo ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais, para que determine ao estabelecimento penal a comprovação da existência de autorização ou convênio da instituição de ensino realizadora do "Curso de Hidráulica" com o Poder Público, e de que integra projeto político-pedagógico da unidade prisional” (eDoc. 142).
De acordo com o atestado de pena, gerado em 13/3/2025, o apenado LUIS CARLOS DE CARVALHO FONSECA, com 64 anos de idade, foi condenado à pena de 17 (dezessete), e permaneceu preso preventivamente de 9/1/2023 até 20/1/2023, tendo sido preso novamente em 21/5/2024, com a preventiva mantida até o início do cumprimento definitivo da pena (eDoc. 95).

É o relatório. DECIDO.

A Lei de Execução Penal, em seu artigo 126, estabelece que o condenado que cumpre a pena em regime fechado poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. A contagem do tempo para remição por estudo é de 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar, conforme o § 1º, inciso I, do referido artigo. A Resolução nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) regulamenta a matéria, estendendo a possibilidade de remição a práticas sociais educativas.
O apenado comprovou sua participação e aprovação nas cinco áreas de conhecimento do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA PPL 2024) para o Ensino Médio (eDoc. 131).
Conforme o entendimento consolidado e a Resolução nº 391/2021 do CNJ, a aprovação no exame, que certifica a conclusão do ensino médio, autoriza a remição da pena. A base de cálculo corresponde a 50% da carga horária legalmente definida para o nível de ensino, fixada em 1.200 horas para o ensino médio.
Dessa forma, aplicando-se a proporção legal, o apenado faz jus à remição de 100 (cem) dias de pena (1.200 horas / 12 horas por dia).
Constam nos autos certificados de participação no "Aulão Interativo ENCCEJA/PPL2024" (4 horas) e no "Aulão Interativo ENEM/PPL2024" (4 horas) (eDoc. 131). A carga horária total de 8 (oito) horas é insuficiente para a remição de 1 (um) dia de pena, que exige 12 (doze) horas de estudo.
Quanto ao "Curso de Hidráulica", com carga horária de 64 (sessenta e quatro) horas (eDoc. 131), assiste razão à Procuradoria-Geral da República. Para que a capacitação profissional seja passível de remição, é necessária a comprovação de que a atividade integra projeto político-pedagógico da unidade prisional e que a instituição de ensino possui autorização ou convênio com o Poder Público, nos termos do art. 4º da Resolução nº 391 do CNJ. Tal comprovação não consta nos autos.
Desse modo, a homologação da remição referente a este curso fica condicionada à apresentação da documentação faltante.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF:
A) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 100 (cem) dias que deverá ser remido da pena de LUIS CARLOS DE CARVALHO FONSECA, em razão de sua aprovação no ENCCEJA PPL 2024;
B) INDEFIRO, por ora, o pedido de remição referente ao "Curso de Hidráulica" e aos "aulões" interativos, nos termos da fundamentação;
C) DETERMINO a expedição de ofício à 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA para que solicite à unidade prisional, no prazo de 15 (quinze) dias, a comprovação da existência de autorização ou convênio da instituição de ensino (Trampolim), responsável pelo "Curso de Hidráulica", com o Poder Público, bem como a demonstração de que o curso integra o projeto político-pedagógico do estabelecimento;
D) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com a devida atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo juízo delegatário. O documento atualizado deverá ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no prazo de 5 (cinco) dias.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente